Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010945-51.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE), WENDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LANDIONE SOUSA DA CRUZ - CPF: 051.224.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 068.657.871-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WENES MENDES NERES - CPF: 013.108.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), KEWEM WYTCHER MEIRA PEREIRA - CPF: 751.762.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANCLER FAGUNDES FERREIRA - CPF: 025.501.381-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.324.611-02 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, PARA CONFERIR EFEITO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, ATÉ O SEU JULGAMENTO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – FURTO QUALIFICADO, DE FORMA CONTINUADA – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE – PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO – RISCO NA DEMORA – PROCEDÊNCIA.

É possível se conferir efeito ativo a recurso em sentido estrito por meio de ação cautelar inominada, quando a prisão do acusado é revogada.

É possível conferir efeito ativo em recurso em sentido estrito, que combate decisão que, ao fundamento da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, colocou preso que não integra grupo de risco em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de que seja atribuído efetivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0000539-05.2020.811.0059, código 125056, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que revogou a prisão preventiva de
Wenderson Pereira da Silva
.

Depreende-se do caderno processual que Wenderson Pereira da Silva foi acusado da prática do crime de furto qualificado, por duas vezes, de forma continuada (art.

155, §4°, I, e II e art. 155, §4°, I, II e IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal).

O
parquet
assevera que a segregação cautelar do requerido fora decretada para a garantia da ordem pública, mas que, em virtude da pandemia da Covid-19 e da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, o magistrado de origem revogou a custódia e aplicou medidas cautelares diversas.

Relata ter interposto recurso em sentido estrito contra tal
decisum
, porém argumenta que, como o art. 584 do Código de Processo Penal não confere efeito ativo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que a prisão preventiva do requerido seja imediatamente restabelecida.

Nesse sentido, alega, em síntese, que “
a manutenção da decisão vergastada abre precedente perigoso, na medida em que revoga a prisão preventiva de criminoso contumaz e perigoso enquanto estão presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão cautelar
”. Outrossim, sustenta que as medidas profiláticas necessárias já foram adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais estaduais, e que o requerido nem sequer faz parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Com tais considerações, pugna para que seja atribuído, liminarmente, efeito ativo ao mencionado recurso, restabelecendo-se a custódia cautelar do requerido.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 45914481).

O juízo de origem prestou informações (Id. 44659957).

O requerido manifestou-se pela revogação da medida liminar e, no mérito, pela manutenção da decisão que revogou a sua prisão preventiva (Id. 47574458 pp. 19-25).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da medida cautelar (Id. n. 48238495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação cautelar.

De início, importante registrar o cabimento da medida cautelar inominada para obter o efeito ativo na hipótese de recurso que concede a liberdade provisória ao acusado, considerando o exposto na Súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo/ativo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público.

Ademais, o STJ já se manifestou acerca da possibilidade de se conferir efeito suspensivo aos recursos por meio de ação cautelar inominada, conforme se observa nos precedentes:
HC
365.838/RS,
HC
374.718/RS,
HC
378.957/RS e no
HC
365.399/RS.

Compulsando o
decisum
invectivado, observo que o juízo de origem revogou a prisão preventiva do acusado, ao argumento de que ele não está sendo processado por crime com violência ou grave ameaça, e que os encarcerados estão expostos à alta probabilidade de contaminação pela Covid-19 no ambiente prisional, porquanto as condições de saneamento e de saúde naquele local seriam baixíssimas (Id.

40958483, pp. 34-35).

Conquanto o Plenário da Suprema Corte não tenha referendado a decisão prolatada pelo Min. Marco Aurélio na ADPF n. 347/DF, como bem enfatizado pelo requerente, certo é que a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, contém orientações semelhantes àquelas veiculadas no mencionado
decisum,
dentre as quais a de que os juízes e tribunais do País reavaliem as prisões provisórias por delitos que não envolvam violência ou grave ameaça a pessoa.

Nesse contexto, é imperioso que a possibilidade de revogação da prisão seja aferida casuisticamente, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, que contempla idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., como preveem os estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Deste modo, o normativo aconselha aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
;
(...)” – destaquei.

Na espécie, compulsando perfunctoriamente os autos, constato que o acusado foi denunciado por furto qualificado, na forma continuada, crime este que aparentemente se enquadra nesse perfil.

Contudo, verifico que
Wenderson Pereira da Silva
responde a outro processo pela prática de crime da mesma natureza, e que possui condenação pelo cometimento do crime de furto qualificado, cuja execução encontrava-se suspensa na Vara de Execução Penal de Jussara/GO, haja vista que o acusado estava foragido e foi localizado na cidade de Confresa/MT, em 21.1.2020.

Assim, apesar de o juízo
a quo
ter deferido a colocação do acusado em liberdade, ele continuou preso, em razão da existência de mandado de prisão oriundo da Vara de Execução Penal de Jussara/GO, consoante se infere:

“
Certifico e dou fé que, no dia 19 de março de 2020, em cumprimento ao alvará de soltura, expedido pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, dirigi-me à cadeia pública local e promovi a soltura do Sr. WENDERSON PEREIRA DA SILVA. Após a leitura do alvará, tanto o agente da unidade prisional, quanto o intimado aceitaram as cópias que lhes foram oferecidas e, em seguida, exararam sua ciência no verso. Na oportunidade, intimei o requerido acerca das medidas cautelares fixadas como condição de sua liberdade. Registro, ainda, que o Sr. Wenderson Pereira da Silva não foi posto em liberdade por força do mandado de prisão aberto em seu desfavor. Assim, devolvo o mandado
” (Id. 40958483, p. 36).

Nesse sentido, constato que o paciente não está inserido em grupo de risco da Covid-19, e, apesar de o crime do qual está sendo acusado não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar.

Além do mais, a Recomendação n. 62/2020 não tem caráter cogente e estão sendo tomadas medidas preventivas com a finalidade de conter a propagação do vírus no ambiente carcerário.

Outrossim, encontram-se presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme o boletim de ocorrência em Id. 40958472, pp. 15-19, relatório das investigações n. 69/2020 (Id. 40958472, pp. 20-22), relatório de investigações (Id. 40958478, pp. 5-7), e das fotos da câmera da segurança que filmou o acusado na prática do crime (Id. 40958478, pp. 8-10).

Além do mais, o
periculum libertatis
subsiste, haja vista a probabilidade de reiteração delitiva, já que o acusado responde a outro processo da mesma natureza e estava foragido na comarca de Jussara/GO.

Por conseguinte, constata-se a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pois caso mantidos os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do recurso em sentido estrito, o seu eventual provimento será inócuo, uma vez que o acusado, em liberdade, poderá voltar a delinquir. Logo, sem o efeito ativo ora almejado corre-se o risco de o recurso interposto perder seu objeto ao tempo de seu julgamento.

Portanto, entendo que permanecem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, além da probabilidade do êxito do recurso, e do perigo da demora na análise da impugnação, pois o paciente encontra-se preso em decorrência de mandado de prisão emanado da Comarca de Jussara/GO, e, uma vez lá revogado o cárcere, o acusado poderá ser colocado em liberdade.

Nestas circunstâncias, confirmo a liminar e
julgo procedente
a medida cautelar inominada, para conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito, suspendendo os efeitos da decisão impugnada, até o seu julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020